Tribunal: STJ
Processo: 0806366-17.2021.8.12.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2086809 - MS(2023/0255827-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EMBARGADO
: JUAREZ ANTONIO ZENATTI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: COMERCIAL DERIVADO DE PETRÓLEO TRÊS LAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AVALIAÇÃO
JUDICIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conhece do recurso especial e
lhe dá parcial provimento, em razão de fundamentos que afastam negativa de
prestação jurisdicional, rejeitam violação à coisa julgada, mantêm a consolidação
fiduciária e a retomada do rito extrajudicial, impõem avaliação judicial atualizada
do imóvel para evitar preço vil e reconhecem sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e obscuridade na
determinação de avaliação judicial atualizada do imóvel antes de eventual leilão no
rito da
; e se há omissão e erro de premissa fática no
Lei n. 9.514/1997
Documento eletrônico VDA56444807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e94adb9b-3246-4de2-a8cc-2c8492d35d18

reconhecimento da sucumbência recíproca e na proporção fixada, com pedido de
aplicação do
parágrafo único, do CPC.
art. 86,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado,
inexistindo contradição e obscuridade na espécie: a determinação de avaliação
judicial está clara, fundamentada nas circunstâncias excepcionais do caso e
compatibilizada com a higidez da consolidação e a retomada do rito extrajudicial.
4. Não há omissão nem erro de premissa fática: o acórdão examinou a
sucumbência à luz dos arts. 85, § 10, e 326 do CPC, identificando êxito parcial na
suspensão das praças e justificando a redistribuição proporcional dos ônus.
5. Embargos com nítido caráter infringente: a pretensão de rediscutir conclusões
jurídicas já enfrentadas extrapola a via integrativa dos aclaratórios, com
advertência quanto à multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa de forma clara e coerente a necessidade de avaliação judicial
atualizada antes do leilão, afastando alegadas contradição e obscuridade. 2.
Inexiste omissão ou erro de premissa fática quando a decisão aprecia a
sucumbência com base em êxito parcial em pedidos sucessivos e fundamenta a
proporcionalidade da redistribuição dos ônus. 3. Não há vício integrativo em
embargos que apenas buscam alterar o resultado do julgamento, hipótese em que
se adverte para a multa do
§ 2o, do CPC.”
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 86, parágrafo único,
805 e 873.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, relator
REsp n. 1.484.951/PR
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2017;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.778.395/GO
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro
23/5/2022;
EREsp n. 1.552.880/SP
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgados em 7/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56444807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e94adb9b-3246-4de2-a8cc-2c8492d35d18

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56444807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e94adb9b-3246-4de2-a8cc-2c8492d35d18

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2086809 - MS(2023/0255827-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EMBARGADO
: JUAREZ ANTONIO ZENATTI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: COMERCIAL DERIVADO DE PETRÓLEO TRÊS LAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AVALIAÇÃO
JUDICIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conhece do recurso especial e
lhe dá parcial provimento, em razão de fundamentos que afastam negativa de
prestação jurisdicional, rejeitam violação à coisa julgada, mantêm a consolidação
fiduciária e a retomada do rito extrajudicial, impõem avaliação judicial atualizada
do imóvel para evitar preço vil e reconhecem sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e obscuridade na
determinação de avaliação judicial atualizada do imóvel antes de eventual leilão no
rito da
e se há omissão e erro de premissa fática no
Lei n. 9.514/1997;
reconhecimento da sucumbência recíproca e na proporção fixada, com pedido de
aplicação do
parágrafo único, do CPC.
art. 86,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado,
inexistindo contradição e obscuridade na espécie: a determinação de avaliação
judicial está clara, fundamentada nas circunstâncias excepcionais do caso e
compatibilizada com a higidez da consolidação e a retomada do rito extrajudicial.
4. Não há omissão nem erro de premissa fática: o acórdão examinou a
sucumbência à luz dos arts. 85, § 10, e 326 do CPC, identificando êxito parcial na
suspensão das praças e justificando a redistribuição proporcional dos ônus.
5. Embargos com nítido caráter infringente: a pretensão de rediscutir conclusões
jurídicas já enfrentadas extrapola a via integrativa dos aclaratórios, com
advertência quanto à multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa de forma clara e coerente a necessidade de avaliação judicial
atualizada antes do leilão, afastando alegadas contradição e obscuridade. 2.
Inexiste omissão ou erro de premissa fática quando a decisão aprecia a
sucumbência com base em êxito parcial em pedidos sucessivos e fundamenta a
proporcionalidade da redistribuição dos ônus. 3. Não há vício integrativo em
embargos que apenas buscam alterar o resultado do julgamento, hipótese em que
se adverte para a multa do
§ 2o, do CPC.”
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 86, parágrafo único,
805 e 873.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.484.951/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2017;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.778.395/GO,
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
23/5/2022;
EREsp n. 1.552.880/SP,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgados em 7/3/2023.
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

RELATÓRIO
BANCO BRADESCO S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 1183-1185 que, em recurso especial, afastou negativa de prestação
jurisdicional, rejeitou violação à coisa julgada, manteve a consolidação fiduciária e
a retomada do rito extrajudicial, reconheceu a necessidade de avaliação judicial
atualizada do imóvel para evitar preço vil e fixou sucumbência recíproca, dando
parcial provimento ao recurso.
O acórdão foi assim ementado: (1183-1185):
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO E ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO, COISA JULGADA, BOA-FÉ OBJETIVA, PREÇO
VIL
E
HONORÁRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdãos do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em apelação cível e em embargos de
declaração, que mantiveram a improcedência dos pedidos e rejeitaram os
aclaratórios. 2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinário com
redução de prazo
pedido de declaração e prescrição, nulidade de leilão
c/c
extrajudicial e leilão extrajudicial por preço vil, com pedidos de reconhecimento da
usucapião, prescrição da cédula com anulação da consolidação, nulidade do leilão
por irregularidades, preço vil e tutela de urgência para suspender as praças. 3. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, mantendo a
consolidação fiduciária, afastando usucapião e preço vil e condenando ao
pagamento de custas e honorários de 10% do valor da causa. 4. A Corte de origem
negou provimento à apelação, reafirmou a inexistência de inércia do credor por
impedimento judicial, reputou inócua a discussão de preço vil ante a suspensão dos
leilões e elevou os honorários em 1% nos termos do
§ 11, do CPC;
art. 85,
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há oito questões em discussão: (i) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, com omissão
e contradição (
arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II); (ii) saber se houve violação
CPC/2015,
à coisa julgada e seus limites (
arts. 502, 503, 506, 508); (iii) saber se a
CPC/2015,
prescrição e a iliquidez do crédito obstam a excussão extrajudicial e se a
consolidação afronta o
do
(
arts. 22, 26, 27;
art. 1.365
CC/2002 Lei n. 9.514/1997,
§ 5o, I,
; (iv) saber se a garantia fiduciária perece com
CC/2002, art. 206,
art. 1.365)
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

a prescrição da obrigação principal (
arts. 1.367, 1.436, I, 1.499, I); (v)
CC/2002,
saber se houve violação à boa-fé objetiva, com supressio, surrectio e venire contra
factum proprium (
; (vi) saber se é necessária avaliação
CC/2002, art. 422)
atualizada do imóvel para evitar preço vil nas praças (
arts. 805, 873,
CPC/2015,
891, 903, § 1o, I); (vii) saber se há sucumbência recíproca diante de pedidos
sucessivos e suspensão dos leilões (
arts. 85, § 10, 326); e (viii) saber se
CPC/2015,
há repercussões da suspensão judicial de leilões sobre o prosseguimento da
execução extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o
acórdão enfrentou as questões essenciais, bastando fundamentação suficiente sobre
os fatos controvertidos, conforme orientação do STJ, afastando a alegação de
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC. 7. Inexiste violação à coisa
julgada: a prescrição intercorrente posterior atingiu o direito dos próprios
recorrentes de exigir o cumprimento da sentença revisional, não afastando a
consolidação fiduciária aperfeiçoada; a autoridade da coisa julgada não perpetua
condição tornada impossível pelos beneficiários. 8. Não há afronta aos arts. 22, 26 e
27 da
nem aos arts. 206, § 5o, I, e 1.365 do CC: o prazo do
Lei n. 9.514/1997
art. 27
não é decadencial e sua extrapolação configura mera irregularidade; a consolidação
de 2009 subsiste; a impossibilidade superveniente de cumprimento da condição por
fato dos recorrentes não impede a retomada do rito extrajudicial. 9. Não procede a
tese de que a garantia fiduciária perece: não se trata de prescrição do crédito
principal garantido, mas de perda do direito dos devedores de exigir compensação;
não há reflexo automático de extinção da garantia. 10. Inaplicável a boa-fé objetiva
para reconhecer
contra o credor: não houve inércia qualificada,
supressio/surrectio
pois os leilões foram obstados judicialmente desde 2009; não há venire contra
factum proprium em retomar a execução extrajudicial. 11. É imprescindível
avaliação judicial atualizada do imóvel antes de eventual leilão, dado o lapso
superior a uma década e a existência de benfeitorias, para evitar preço vil e observar
a menor onerosidade (CPC, arts. 805 e 873). 12. Há sucumbência recíproca: embora
improcedentes os pedidos principais, houve êxito na suspensão das praças em
pedidos sucessivos; impõe-se redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento : 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal enfrenta as questões relevantes com fundamentação suficiente, afastando a
incidência dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
2. A prescrição intercorrente
CPC/2015.
que atinge o direito dos devedores de exigir cumprimento de sentença não invalida a
consolidação fiduciária nem configura violação à coisa julgada, e o prazo do art. 27
da
não é decadencial. 3. Não se aplica supressio ou surrectio
Lei n. 9.514/1997
contra o credor quando os atos expropriatórios foram obstados judicialmente desde
o início; inexistente venire contra factum proprium . 4. Impõe- se avaliação judicial
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

atualizada do imóvel antes do leilão para evitar preço vil, observando-se a menor
onerosidade (CPC, arts. 805, 873, 891 e 903, § 1o, I). 5. Configura-se sucumbência
recíproca diante do acolhimento de pedido sucessivo de suspensão das praças,
impondo redistribuição proporcional dos ônus.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, 1.022, I, II, 502, 503,
CPC/2015,
506, 508, 805, 873, 891, 903, § 1o, I, 85, § 10, 326;
arts. 22, 26,
Lei n. 9.514/1997,
27;
arts. 206, § 5o, I, 1.365, 1.367, 1.436, I, 1.499, I, 422.
CC/2002,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 2.185.019/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/10/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.649.595/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
13/10/2020;
REsp n. 1.484.951/PR,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2017;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.778.395/GO,
23/5/2022.
Em suas razões, o embargante sustenta que há contradição e obscuridade
no ponto em que o acórdão determinou avaliação judicial atualizada do imóvel
antes do leilão, por impor fase judicial em procedimento extrajudicial da
criando rito híbrido sem amparo legal.
Lei n. 9.514/1997,
Afirma que há omissão e erro de premissa fática quanto ao
reconhecimento da sucumbência recíproca, pois a suspensão dos leilões seria
medida cautelar acessória, sem êxito autônomo de mérito, e que o decaimento do
Banco seria mínimo, devendo incidir o
parágrafo único, do CPC; sustenta,
art. 86,
subsidiariamente, a revisão da proporção de 50%.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para afastar a
determinação de avaliação judicial no rito extrajudicial e restabelecer a
sucumbência integral a cargo da parte embargada ou, subsidiariamente, ajustar o
percentual de rateio para refletir decaimento mínimo.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1239-1244.
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, alegando contradição quanto à
determinação de avaliação judicial no rito extrajudicial e omissão sobre a
distribuição dos ônus sucumbenciais.
Alega o embargante que a determinação de avaliação judicial criaria
indevido "rito híbrido" incompatível com a
configurando
Lei no 9.514/1997,
contradição com o reconhecimento da higidez da consolidação e da possibilidade
de retomada do rito extrajudicial.
A alegação não procede. O acórdão embargado foi claro e fundamentado
ao estabelecer a necessidade de reavaliação diante das circunstâncias excepcionais
identificadas no caso concreto.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1198, destaquei):
Esta alegação merece acolhida. A jurisprudência desta Corte reconhece que 'é
possível proceder a nova avaliação do bem penhorado se decorrido considerável
lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública' (AgInt no REsp n. 1.484.951/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
. No caso
19/9/2017)
específico, o imóvel foi dado em garantia fiduciária em 2007, quando se tratava
apenas de terreno, pelo valor de R$ 1.000.000,00. A tentativa de leilão ocorreu
apenas em 2021, transcorridos mais de 14 anos, período durante o qual foram
realizadas diversas benfeitorias no imóvel. Esta Corte já decidiu que 'transcorridos
cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a
realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar
a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado' (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.778.395/GO,
. Com maior razão, o lapso de 14 anos, acrescido das benfeitorias
23/5/2022)
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

realizadas, torna imprescindível a reavaliação judicial do imóvel para evitar sua
alienação por preço vil, em observância ao princípio da menor onerosidade previsto
no
do CPC.
art. 805
Como se verifica, o acórdão não criou exigência desancorada dos autos
ou introduziu providência sem explicação. Limitou-se a reconhecer que o
expressivo lapso temporal (mais de 14 anos) somado às benfeitorias realizadas no
imóvel (que era originalmente apenas terreno) tornam imprescindível a reavaliação
antes da alienação, justamente para evitar expropriação por valor vil.
O julgado foi expresso ao consignar na tese de julgamento que "impõe-
se avaliação judicial atualizada do imóvel antes do leilão para evitar preço vil,
observando-se a menor onerosidade (CPC, arts. 805, 873, 891 e 903, § 1o, I)".
A determinação de reavaliação está fundamentada em jurisprudência
consolidada desta Corte, conforme precedente específico que estabelece: "É
possível proceder a nova avaliação do bem penhorado se decorrido considerável
lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.484.951/PR,
.
19/9/2017)
Não há contradição interna no acórdão. O fato de ter reconhecido, de um
lado, a higidez da consolidação fiduciária e a possibilidade de retomada do rito
extrajudicial e, de outro, ter determinado que eventual alienação seja precedida de
avaliação judicial atualizada, não traduz proposições inconciliáveis.
O que fez esta Corte foi compatibilizar a preservação do regime da
alienação fiduciária com a necessidade de observância de garantias mínimas
voltadas a impedir alienação por preço vil em contexto absolutamente singular.
A conclusão é harmônica: mantém-se o rito extrajudicial, mas se impõe
a realização prévia de avaliação compatível com a realidade atual do bem, diante
das peculiaridades fáticas identificadas.
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

Assim, não há contradição a ser sanada, mas mero inconformismo com a
solução jurídica adotada.
Sustenta o embargante que haveria omissão e erro de premissa fática
quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, sob a tese de que a
suspensão dos leilões possuiria natureza meramente acessória e não autorizaria a
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
A alegação igualmente não procede. O acórdão enfrentou expressamente
a questão sucumbencial, com identificação da premissa fática relevante e da
respectiva consequência jurídica.
Conforme consta do acórdão (fls. 1198-1199):
Os recorrentes sustentam que os pedidos foram formulados sucessivos e
houve acolhimento da suspensão dos leilões, devendo-se reconhecer sucumbência
do recorrido pelo princípio da causalidade ou, ao menos, sucumbência recíproca. A
argumentação procede parcialmente. Verifica-se que os recorrentes obtiveram êxito
na suspensão dos leilões designados para
e
que
16/08/2021
20/08/2021,
efetivamente não se realizaram. Tratando-se de pedidos sucessivos, conforme
previsto no
do CPC, o acolhimento de um deles caracteriza sucesso parcial
art. 326
na demanda. Embora não se possa reconhecer integralmente o princípio da
causalidade, tendo em vista que a suspensão decorreu de determinação judicial
anterior e não de conduta exclusiva do recorrido, o acolhimento de pedido sucessivo
impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca.
O voto foi explícito ao examinar a questão da sucumbência à luz dos
arts. 85, § 10, e 326 do CPC, registrando que os recorrentes formularam pedidos
sucessivos e obtiveram êxito na suspensão dos leilões, os quais efetivamente não
se realizaram.
A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que "a
improcedência de um dos pedidos cumulados sucessivamente caracteriza a
sucumbência recíproca" (AgInt no
Primeira Turma,
REsp n. 1.969.720/DF,
julgado em
, confirmando que o acórdão apenas aplicou orientação já
20/6/2022)
pacificada.
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

Houve apreciação minuciosa e equilibrada do tema, com distinção clara
entre causalidade plena e sucumbência recíproca, não havendo qualquer lacuna na
decisão. O acórdão explicou que não reconheceu a sucumbência integral do
recorrido com base no princípio da causalidade, pois a suspensão dos leilões
decorreu de determinação judicial anterior e não de conduta exclusiva do
embargante.
A premissa fática considerada pelo acórdão é objetiva e incontroversa:
os leilões designados não ocorreram. Com base nisso, havendo pedidos sucessivos,
o acolhimento de um deles traduz sucesso parcial, nos termos do
do CPC.
art. 326
Desse modo, a alegação de omissão não procede, porque o acórdão
apreciou detidamente a matéria sucumbencial, com a devida identificação do
suporte fático juridicamente relevante, além de listar as razões pelas quais rejeitou
a incidência integral do princípio da causalidade, reconhecendo, em substituição, a
sucumbência recíproca.
A matéria inclusive foi alçada à própria tese de julgamento, restando
expressamente assentado que "configura-se sucumbência recíproca diante do
acolhimento de pedido sucessivo de suspensão das praças, impondo redistribuição
proporcional dos ônus".
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada de
forma clara, coerente e suficiente, não padecendo o acórdão embargado dos vícios
que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "a rediscussão,
via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido
de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor
da decisão embargada" (EDcl no AgInt nos
relator
EREsp n. 1.552.880/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
.
7/3/2023)
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

Os embargos revelam nítida pretensão infringente, buscando rediscutir
conclusões jurídicas já expressamente adotadas pelo órgão julgador, o que
extrapola inteiramente a finalidade integrativa dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55510358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:11
Código de Controle do Documento: c59f6b43-76e3-45e2-8a4b-39db0520cae4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.086.809 / MS
Número Registro: 2023/0255827-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063661720218120021
0806366172021812002150000
0806366172021812002150001
14122703220218120000
8063661720218120021
806366172021812002150000
806366172021812002150001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUAREZ ANTONIO ZENATTI - ESPÓLIO
RECORRENTE : COMERCIAL DERIVADO DE PETRÓLEO TRÊS LAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
Documento eletrônico VDA56426768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: fdd658f7-baac-4ad4-9658-ee5446dd67fa

PRISCILA KEI SATO - PR042074
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EMBARGADO : JUAREZ ANTONIO ZENATTI - ESPÓLIO
EMBARGADO : COMERCIAL DERIVADO DE PETRÓLEO TRÊS LAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: fdd658f7-baac-4ad4-9658-ee5446dd67fa